Tribunal: TJBA
Processo: 0130155-79.2000.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0130155-79.2000.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ITAQUENA S/A - AGROPECUARIA, TURISMO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

Advogado(s)
:
RUY SERGIO DEIRO DA PAIXAO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ITIV. PRESCRIÇÃO DIRETA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO AJUIZADA APÓS O PRAZO QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta contra que, nos autos de execução fiscal ajuizada pelo Município de Salvador, declarou, de ofício, a prescrição direta do crédito tributário referente ao ITIV e seus acréscimos legais vinculados ao exercício de 1992.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ter reconhecido, de ofício, a prescrição sem prévia intimação da Fazenda Pública; (ii) estabelecer se ocorreu a prescrição direta do crédito tributário, nos termos do art. 174 do CTN, considerando a data de constituição do crédito e a data do ajuizamento da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de intimação prévia da Fazenda Pública para manifestação sobre a prescrição não acarreta nulidade da sentença quando não há alegação concreta de fato impeditivo, suspensivo ou interruptivo da prescrição nos autos.

4. A Certidão de Dívida Ativa refere-se a crédito de ITIV do ano de 1992 e indica expressamente como data de lavratura do Auto de Infração o dia 28/08/1995. Como a execução fiscal foi ajuizada em 28/12/2000, verifica-se o transcurso do prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN, o que configura a prescrição direta do crédito tributário.

5. Não há nos autos qualquer comprovação de impugnação administrativa, de tramitação de processo administrativo fiscal ou da data de eventual decisão final que pudesse postergar o início do prazo prescricional.

6. A alegação de que a constituição definitiva do crédito tributário teria ocorrido apenas em 30/10/2000 carece de prova documental e não é suficiente para afastar a fluência do prazo prescricional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de intimação da Fazenda Pública para manifestação sobre a prescrição não acarreta nulidade da sentença quando não há prejuízo e tampouco alegação concreta de fato que suspenda ou interrompa o prazo prescricional.

2. O prazo prescricional para o ajuizamento da execução fiscal é de cinco anos a contar da constituição definitiva do crédito, nos termos do art. 174 do CTN.

3. A simples alegação de existência de processo administrativo, sem comprovação documental, não suspende ou interrompe o prazo prescricional.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, Apelação Cível nº 5020268-80.2023.8.21.0015, Rel. Des. Lúcia de Fátima Cerveira, j. 23.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº.
0130155-79.2000.8.05.0001
, em que figuram como apelante e apelada, respectivamente,
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e
AGRO PASTORIL ITAQUENA AS.

A
cordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao presente apelo, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA